Tribunal: TJDFT
Processo: 0740974-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0740974-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 206785517 dos autos originários n. 0702545-30.2024.8.07.0021) de indeferimento da gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: O autor é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, ID 205755853, o que demonstra a toda evidência que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Os dados indicam que a situação que outrora subsidiou a concessão da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados com a petição de emenda, não mais subsiste. Por fim, a despeito da alegação de que a empresa esteja inativa, o balanço patrimonial do ano de 2023 aponta em sentido diverso. Por esses motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega que está inativa há anos, sem qualquer movimentação financeira. Afirma que os documentos juntados dão conta de que não houve geração de receitas desde 2020, demonstrando claramente hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aduz que, além da inatividade, a prova complementar anexada a empresa agravante acumula débitos que comprometem ainda mais sua capacidade de custeio das despesas processuais. Diz que “a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça é desarrazoada, pois se baseia apenas na análise estática de um balanço patrimonial, sem considerar a situação econômica real da empresa”, olvidando que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica real da parte, e não apenas o acervo patrimonial existente. Com isso, avalia que o indeferimento do benefício buscado representa um impedimento de acesso à justiça. Cita precedentes julgados no sentido de ser irrelevante a existência de patrimônio imobilizado para a afastar a hipossuficiência econômica, cuja análise deve ser feita com base na realidade econômica da empresa. Pede a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque a agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento 0740972-62.2024.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, cuidando-se este recurso de mera repetição desse já interposto (id. 64486531). Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator